Tribunal: CARF
Processo: 12709.000210/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12709.000210/2011-71
ACÓRDÃO
3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THERMO KING DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 13/04/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. REGIME AUTOMOTIVO. ART. 5o DA
LEI No 10.182/01. EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. PRODUTOS
ACABADOS.
Deve ser mantido o lançamento do auto de infração quando não há o
enfrentamento em sede de impugnação e de recurso voluntário das
questões
afetas
ao
enquadramento
da
mercadoria
importada
(equipamento de refrigeração) como produto intermediário e sua
aplicação no processo industrial da recorrente para fins de fruição do
benefício fiscal (qualificação dos bens importados).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
2

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo trechos do conteúdo da Resolução no 3401-002.516, complementando-o ao
final com o necessário:

1.1. Trata-se de lançamento de ofício de tributos aduaneiros, supostamente devidos por
ocasião de registro de declaração de importação para consumo.
1.2. Narra o lançamento de ofício que em ato de conferência aduaneira, constatou que a
Recorrente não faz jus ao benefício descrito no artigo 5° da Lei 10.182/02, isto porque os
equipamentos foram importados acabados e não por montar – como alegava a Recorrente.
Ao receber a exigência de recolhimento complementar, a Recorrente interpôs Mandado de
Segurança efetuando o depósito do montante exigido na presente autuação.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. Nulidade do auto de infração por descrição incorreta dos fatos, uma vez que a
interrupção do despacho foi motivada por não apresentação de certidão negativa e não por
não enquadramento dos equipamentos nos termos descritos no artigo 5° da Lei 10.182/02;
1.3.2. Nulidade da autuação pois “na data do registro da Declaração de Importação
originária, havia decisão plenamente válida e eficaz de antecipação dos efeitos da tutela na
Ação Declaratória n.° 5002310-08.2011.404.7000, na qual o D. Juizo da 5a Vara Federal de
Curitiba declara expressamente estarem "suspensos os efeitos da Solução de Consulta n°
337/2010 (PAF n.° 10930.001727/2010 -47), de modo a obstar o inicio ou retomada de
procedimento fiscal de lançamento de imposto de importação que não contemple o
desconto previsto no art. 5 da Lei n° 10.182/01";
1.3.2.1. Além, o crédito encontrava-se suspenso por depósito judicial, logo, descabido o
lançamento;
1.3.3. Cabe ao SECEX, e não à SERFB fiscalizar o cumprimento das condições do denominado
Programa do Regime Automotivo;
1.3.4. Decisão proferida em Mandado de Segurança movido pela Recorrente confirma que a
competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações legais para usufruto do benefício
fiscal é do SECEX e que ela cumpre os requisitos para usufruir o benefício;
1.3.5. Nos termos de Jurisprudência consolidada desta Casa, é ilegal a exigência de
certidões negativas para usufruir de benefício fiscal;
1.3.6. O lançamento deveria ter sido realizado apenas para evitar a decadência porém foi
lavrado para cobrança de valores;
1.3.7. Impossibilidade de cobrança dos encargos moratórios pelo depósito judicial.
1.4. A DRJ São Paulo manteve íntegro o lançamento, porquanto:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
3
1.4.1. A decisão judicial proferida no processo 5002310-08.2011.4.04.7000 teve como
objeto apenas e tão somente o desembaraço das mercadorias ante depósito judicial da
diferença em discussão;
1.4.2. “O cerne da questão tratada na mencionada Ação Ordinária no 5002310-
08.2011.404.7000, ao referir-se a obrigações decorrentes da Solução de Consulta no
337/2010, a questão diz respeito à qualidade do importador, nada se relaciona à natureza
da mercadoria importada, quanto ao produtos ser acabado ou não, de modo que a
discussão levada ao crivo do Juízo da 5a Vara Federal de Curitiba, relativamente aos
equipamentos de refrigeração teria sentido apenas para definir sua utilização no processo
produtivo, para efeito de determinar a condição da impugnante como fabricante”;
1.4.3. “Na verdade, a autuação fiscal decorreu do fato de que a fiscalização, ao constatar
que as mercadorias importadas, tratavam-se de produtos acabados, elas não se inseriam no
conceito de “peças, componente e subconjuntos, acabados e semiacabados, e
pneumáticos”, vez que devem destinar-se aos processo produtivos”;
1.4.4. “O que se verificou, na ação fiscal, o apontamento de que a lavratura do presente
auto de infração procedeu-se para efeito de constituição do crédito tributário com vistas a
prevenir a decadência, porquanto a exação é legítima, mas com suspensão de sua
exigibilidade em razão do depósito judicial da exigência fiscal”;
1.4.5. “Como aduz a impugnante, pode-se afirmar que a descrição dos fatos carece de
alguns elementos, porque a fiscalização simplesmente afirma que os equipamentos de
refrigeração apresentam-se acabados, sem indicar as razões para este efeito (...) destarte a
ação fiscal parece carecer de cabal comprovação da qualificação da mercadoria importada,
quanto à sua caracterização como produto acabado ou não; essa questão, entretanto, em
nenhum momento, foi objeto de questionamento pela impugnante”.
1.5. Em voluntário a Recorrente reitera com outras palavras o descrito em Impugnação
(salvo, nulidade por divergência entre o solicitado em despacho e o auto de infração,
nulidade por não se tratar de auto para evitar a decadência e afastamento dos consectários
da mora) e destaca que:
1.5.1. O processo que discute seu enquadramento como industrial e a competência da
Receita para fiscalizar o regime automotivo encontra-se no Superior Tribunal de Justiça
aguardando julgamento – fato que, em seu entender, não impede a execução do julgado,
ante o efeito meramente devolutivo do Recurso Especial;
1.5.2. Apenas se pode falar em concomitância (e renúncia a esfera administrativa) se a Ação
Judicial é posterior à lavratura do auto de infração;
1.5.3. Houve prescrição intercorrente pelo transcurso de sete anos entre a data da lavratura
do auto e a data da prolação da decisão da DRJ.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, por intermédio da Resolução no
3401-002.516, em sessão realizada em 16/12/2021, resolveu converter o julgamento em
diligência “para que a unidade preparadora traga aos autos cópia integral do PAF
10930.001727/2010-47 bem como do processo judicial 5002310-08.2011.404.7000”.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
4
Isto posto, a unidade de origem procedeu a juntada de cópias do PAF
10930.001727/2010-47 e do processo judicial 5002310-08.2011.404.7000 (e-fls. 335 a 588). Em
seguida o presente processo retornou para julgamento pela 3a Seção deste CARF.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que o Relator da Resolução não mais compunha
colegiado de Turma Ordinária deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo se refere a auto de infração com vistas a efetuar o lançamento
de parcela complementar do Imposto de Importação e, por reflexo, das Contribuições para o PIS e
da COFINS, acrescidos de multa de ofício, concernente à DI no 11/0646477-1, registrada em
08/04/2011, em virtude da utilização equivocada do benefício fiscal previsto no art. 5o da Lei no
10.182/01. Segundo a fiscalização, o presente lançamento decorre da constatação de erro na
utilização do benefício fiscal e da decisão obtida pela Recorrente junto à Justiça Federal através do
Mandado de Segurança no 5007431-17.2011.404.7000/PR, na qual autorizou o importador
(recorrente) a efetuar o depósito judicial da parcela complementar deste processo.
Conforme se depreende do relatório acima, a Recorrente apresentou impugnação
argumentando a respeito de diversos pontos afetos a: 1) nulidade do auto de infração por
descrição incorreta dos fatos (o correto seria a não apresentação de CND e não pelo incorreto
enquadramento do benefício fiscal do art. 5o da Lei no 10.182/2001); 2) nulidade da autuação em
virtude da decisão judicial declarando estarem suspensos os efeitos da SC no 337/2010 (PAF
10930.001929/2010-47) de modo a obstar o lançamento do imposto de importação sem o
benefício fiscal do art. 5o da Lei no 10.182/2001; 3) competência da SECEX e não da RFB para
fiscalização do “Programa do Regime Automotivo”; 4) decisão proferida no MS confirmando
competência da SECEX; 5) ilegal exigência de CND para usufruir de benefício fiscal; 6) que o
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
5
lançamento deveria ter sido realizado apenas para evitar a decadência; 7) impossibilidade de
cobrança de encargos moratórios.
O acórdão recorrido enfrentou todas as matérias trazidas em sede de impugnação,
concluindo, em síntese, que o lançamento decorre do fato de a importação não se enquadrar no
benefício fiscal do art. 5o da Lei no 10.182/2001 por se tratar de equipamentos de refrigeração
acabados, nada mencionando a respeito de exigência de CND. Destaca que a ação mandamental
autorizou o depósito do valor da ação para fins de suspensão da exigibilidade, na qual tratou da
condição do importador para fruição do benefício, aferidos pela SECEX e não pela RFB. A decisão
foi ainda no sentido de que a constituição do crédito tributário teve por objetivo a prevenção da
decadência em razão do depósito judicial da quantia aferida pela fiscalização.
Já em sede de Recurso Voluntário a interessada volta a afirmar que em função da
exigência da autoridade fiscal da necessidade de apresentação de CND (conforme tela do
SISCOMEX anexada no recurso), se viu obrigada a impetrar MS com o objetivo de realizar o
desembaraço aduaneiro. Além do MS, ajuizou ainda a ação declaratória no 5002310-
08.2011.4.04.7000 com vistas a sobrestar os efeitos da SC SRRF09/DISIT 337/2010 (PAF no
10930.001929/2010-47) para fins de fruição do benefício fiscal do art. 5o da Lei no 10.182/2001.
Diante da decisão proferida pela DRJ, a Recorrente afirma que, em virtude de ter
passado tantos anos da impugnação, a mencionada ação declaratória já teve sentença de
procedência proferida pela 2a Vara Federal de Curitiba declarando a “inexistência de relação
jurídico-tributária que implique em obrigações à autora derivadas da Solução de Consulta no
337/2010 (PAF no 10930.001929/2010-47), enquanto mantida a sua habilitação junto ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC/SECEX/DECEX, por ser beneficiária da
redução do imposto de importação de que trata a Lei n° 10.182/01”. Destacando que a referida
sentença foi mantida na totalidade pelo TRF da 4a Região conforme Acórdão proferido em
19/06/2013 e que, na data da apresentação do recurso, o feito aguardava o julgamento no STJ
(REsp. 1464271/PR) sem efeito suspensivo, existindo plena aplicação do acórdão do TRF no qual
reconheceu a mencionada incompetência da RFB. Portanto, em face da decisão deve o acórdão
recorrido ser integralmente reformado.
Ressalta a Recorrente que já havia o deferimento da tutela antecipada a seu favor e
anterior a lavratura do auto de infração, não podendo se falar em renúncia à esfera administrativa
por suposta concomitância. Somente caberia se falar em renúncia da recorrente se o auto de
infração tivesse sido formalizado antes da concessão da tutela antecipada perante a esfera
judicial.
Acrescenta o argumento de Prescrição Intercorrente devido ao fato de o processo
ter permanecido adormecido por mais de sete anos “nos escaninhos dos Julgadores da DRJ
especializada”, devendo-se efetivar os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e
duração razoável do processo, previstos nos artigos 5o, LXXVIII, e, 37 caput, da Constituição
Federal.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
6
A Resolução no 3401-002.516 converteu o julgamento em diligência com vistas a
proceder a juntada de cópia integral do PAF no 10930.001929/2010-47 e do processo judicial
5002310-08.2011.404.7000 de modo que se possa confrontar a questão afeta ao cumprimento do
requisito subjetivo do regime automotivo (se a Recorrente é ou não fabricante nos termos da lei) e
o enquadramento da mercadoria importada como produto intermediário e sua aplicação no
processo industrial para fins de fruição do benefício fiscal no art. 5o da Lei no 10.182/2001.
Juntadas as cópias dos processos administrativo e judicial, passo a análise do
conteúdo de ambas as decisões.
O PAF no 10930.001929/2010-47 trata da tramitação da consulta administrativa
acerca da intepretação da legislação tributária envolvendo o Imposto de Importação relativo ao
benefício fiscal do regime automotivo previsto no art. 5o da Lei no 10.182/2001, requerida pela
Recorrente junto à SRRF09 e protocolada em 16/04/2010. Como resposta foi proferida a Solução
de Consulta no 337/2010 na qual entendeu que a Consulente não fazia jus ao benefício fiscal tendo
em vista que a mesma não se enquadraria no conceito estabelecido pela lei como “fabricante” de
autopeças, considerando que o conceito de “fabricante” de autopeças é distinto do conceito de
industrialização previsto no RIPI. Conclui ainda que as operações procedidas pela Consulente
também não o caracteriza como “fabricante” de autopeças, afastando-o definitivamente da
possibilidade de obtenção do benefício fiscal previsto no art. 5o da Lei no 10.182/2001.
Já em relação a ação declaratória no 5002310-08.2011.4.04.7000, a Recorrente
buscou junto ao poder judiciário afastar o entendimento apresentado pela Receita Federal em
relação ao art. 5o da Lei no 10.182/2001, especialmente no que concerne ao conceito de “processo
produtivo” (industrialização), na qual afasta o conceito legal de industrialização extraído da
legislação do IPI com vistas a autuar e cobrar o Imposto de Importação. Na mesma petição inicial
da referida ação declaratória a Recorrente afirma que a Receita Federal usurpou a competência da
DECEX/MDIC. Neste sentido, a Recorrente vindica na ação declaratória o afastamento da SC no
337/2010, determinando a plena aplicação da redução do Imposto de Importação previsto no art.
5o da Lei no 10.182/2001 por se enquadrar no conceito de industrialização previsto no IPI e para se
qualificar nas condições do Regime Automotivo. Adicionalmente apresenta provas de que faz jus
ao benefício fiscal por produzir aparelhos de refrigeração e ar condicionado destinados à
equipagem de veículos (trailers, conteiners e vagões de estrada de ferro, automóveis, ônibus e
embarcações), juntando o mesmo laudo técnico que comprova a atividade de industrialização
desenvolvida. Reforça seu pleito com a afirmação de que a competência homologatória e
rescisória da sua habilitação ao regime cabe ao DECEX/MDIC e não à RFB.
A 2a Vara Federal de Curitiba entendeu que, para julgamento da demanda, seria
necessário o preenchimento dos requisitos afetos a qualificação da importadora como fabricante
de veículos e autopeças e que os produtos importados venham a integrar os processos produtivos
da empresa importadora. No que concerne ao primeiro ponto, entendeu o magistrado de primeiro
grau que ocorreu a usurpação por parte da Receita Federal da competência atribuída pelo
legislador à SECEX/DECEX/MDIC para fins de expedição da certidão de habilitação, descabendo
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
7
qualquer ato da RFB que obstasse a fruição do benefício ao argumento de que a autora não seria
“fabricante”. Neste sentido, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender
os efeitos da SC no 337/2010 com vistas a obstar o início ou retomada de procedimento fiscal de
lançamento do imposto de importação que não contemple o desconto previsto no art. 5o da Lei no
10.182/2001. No mesmo sentido, por ocasião julgamento da lide, a sentença foi pela procedência
do pedido para “declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que implique obrigações à
autora derivadas da Solução de Consulta no 337/2010 (PAF No 10930.001727/2010-47), enquanto
mantida a habilitação junto ao MDIC/SECEX/DECEX, por ser beneficiária da redução do imposto de
importação de que trata a Lei no 10.182/01”.
Em sede de 2a Instância o TRF da 4a Região manteve a sentença proferida em
primeiro grau, negando provimento à apelação da União, exatamente no sentido de que a
certidão de habilitação emitida pelo SECEX/MDIC atesta o cumprimento do requisito subjetivo de
qualificação como empresa montadora ou fabricante, não cabendo à RFB proferir qualquer ato
que obste a sua fruição.
Diante do conteúdo das decisões proferidas no PAF no 10930.001929/2010-47 e na
ação declaratória no 5002310-08.2011.404.7000, passo a análise da procedência ou não dos
argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário.
Inicio meu voto com o afastamento do argumento afeto a prescrição intercorrente
aplicando-se a Súmula CARF no 11, cuja observância é obrigatória para os Conselheiros deste
Tribunal Administrativo.
Entendo ainda que no presente caso o lançamento fiscal, além de ser afeto a
questões ligadas à fruição do benefício fiscal previsto no art. 5o da Lei no 10.812/01, as quais serão
tratadas mais adiante, está tratando também de constituição de crédito para fins de prevenção da
decadência em virtude de a autoridade fiscal ter tido conhecimento do depósito judicial e, mesmo
assim, lavrou o auto de infração com a exigibilidade suspensa.
Adentrando nas questões afetas a possibilidade de fruição do benefício fiscal
previsto no art. 5o da Lei no 10.182/01, necessário inicialmente analisar se estamos diante de
concomitância entre os processos judiciais e o presente auto de infração. Os fundamentos
constantes do lançamento fiscal foi no sentido de que os equipamentos de refrigeração
importados pela Recorrente já se apresentaram acabados e, via de consequência, não se
enquadraria no benefício fiscal em discussão. O Mandado de Segurança no 5007431-
17.2011.404.7000/PR teve por objetivo afastar a exigência de CND para fins de prosseguimento do
desembaraço aduaneiro. Já a ação declaratória no 5002310-08.2011.404.7000 discutiu-se as
questões afetas a competência para emissão de certidão de habilitação por parte da SECEX/MDIC
tendo em vista o cumprimento do requisito subjetivo de qualificação como empresa montadora
ou fabricante. Diante da síntese dos fundamentos do presente processo administrativo e dos
fundamentos e objetivos do mandado de segurança e da ação declaratória, fica evidente não
haver qualquer concomitância entre as discussões presentes neste processo e nas ações judiciais.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
8
Passemos, então, à análise dos argumentos afetos às questões de mérito do recurso
voluntário.
Conforme já delineado acima, o lançamento fiscal foi no sentido de que os
equipamentos de refrigeração importados pela Recorrente já se apresentaram acabados e, via de
consequência, não se enquadrariam no benefício fiscal em discussão. Ou seja, aqui não houve
acusação por parte da autoridade fiscal de que a Recorrente não possuía certidão de habilitação
emitida pela SECEX, tampouco que a referida habilitação estava sendo também aferida no
procedimento fiscal, pelo menos esse tema não consta do presente processo na descrição dos
fatos e do enquadramento legal do auto de infração. Destaque-se ainda que também não houve
na mesma descrição dos fatos qualquer menção a respeito da utilização dos fundamentos
utilizados na Solução de Consulta no 337/2010.
Ou seja, estamos diante de lançamento fiscal no qual a autoridade autuante
adentrou na questão relacionada ao enquadramento da mercadoria importada como produto
intermediário e sua aplicação no processo industrial para fins de fruição do benefício fiscal
(qualificação dos bens importados), tal qual suscitado pelo I. Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto no seu voto da Resolução no 3401-002.516. E, sobre este aspecto, em nenhum
momento o Recurso Voluntário ataca/enfrenta o requisito relacionado a acusação de que “os
Equipamentos de Refrigeração, classificados na NCM 8418.69.40, por se apresentarem acabados,
não se enquadra no dispositivo legal, acima citado” (reprodução de trecho do auto de infração da
e-fl. 96).
Repare que este mesmo entendimento foi proferido pela decisão de piso no trecho
abaixo reproduzido:
A conclusão é a de que, na verdade, a autuação fiscal decorreu do fato de que a
fiscalização, ao constatar que as mercadorias importadas, tratavam-se de produtos
acabados, elas não se inseriam no conceito de “peças, componente e suibconjuntos,
acabados e semiacabados, e pneumáticos”, vez que devem destinar-se aos processo
produtivos, conforme estabelece o art. 5o, §1o, da Lei no 10.180/2001:
“Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em:
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos
produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II - ônibus;
III - caminhões;
IV - reboques e semi-reboques;
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
9
V - chassis com motor;
VI - carrocerias;
VII - tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX - máquinas rodoviárias; e
X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos
listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.”
Há, pois, dissonância entre os termos da ação fiscal e os da impugnação, sendo
questionável a descrição dos fatos, porquanto, na ação fiscal, nada esclarece acerca de
como a fiscalização concluiu que os equipamentos de refrigeração tratavam-se de produtos
acabados; não se verifica qualquer menção a respeito na ação judicial e nem na presente
impugnação; diante da afirmação categórica da fiscalização, na ação fiscal, que a exigência
de tributos decorre do fato de as mercadorias importadas apresentarem-se acabados; com
efeito, o que restou apontado no auto de infração não foi a exigência de apresentação de
certidão negativa de tributos federais – CND, porque a autoridade fiscal afirma que os
equipamentos de refrigeração apresentam-se acabados; e a impugnante ao questionar o
não desembaraço das mercadorias importadas peticionou ao Juízo federal a exigência da
certidão negativa, o que não é verdade, tanto que na ação mandamental, especificamente
tratando da DI 11/0646477-1, negou-se a concessão de liminar e, para a suspensão da
exigibilidade autorizou-se o depósito do valor da exação questionada, declarando a
legitimidade do procedimento da autoridade fiscal; de outra sorte, a concessão da tutela
antecipada nos autos da Ação Ordinária, cujo objeto da lide refere-se à condição do
importador para fruição do benefício de que se trata afirma que os requisitos para tal é
aferida por exclusiva competência da SECEX e não da Receita Federal, sendo a decisão
liminar – antecipação da tutela relacionada tão somente à condição subjetiva do
importador e, não da mercadoria; entretanto, o que se verificou, na ação fiscal, o
apontamento de que a lavratura do presente auto de infração procedeu-se para efeito de
constituição do crédito tributário com vistas a prevenir a decadência, porquanto a exação é
legítima, mas com suspensão de sua exigibilidade em razão do depósito judicial da
exigência fiscal; não se vislumbra, portanto, ocorrência de concomitância de matéria entre
os processos judiciais mencionados com a ação fiscal; não se acolhe, pois, o argumento de
qualificar a presente ação fiscal como não ordinário; contudo, como aduz a impugnante,
pode-se afirmar que a descrição dos fatos carece de alguns elementos, porque a fiscalização
simplesmente afirma que os equipamentos de refrigeração apresentam-se acabados, sem
indicar as razões para esse efeito, quando no pleito do benefício fiscal perante a SECEX,
supõe-se que o importador tivesse comprovado os requisitos para tanto; destarte a ação
fiscal parece carecer de cabal comprovação da qualificação da mercadoria importada,
quanto à sua caracterização como produto acabado ou não; essa questão, entretanto, em
nenhum momento, foi objeto de questionamento pela impugnante, seja na impugnação,
seja na ação mandamental, bem como na ação ordinária.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.067 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12709.000210/2011-71
10
Portanto, não há como acatar os argumentos da recorrente com o intuito de julgar
procedente o Recurso Voluntário e afastar o lançamento fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 633
DF CARF MF
Original